Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-82.2018.8.11.0044
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000786-82.2018.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARICE FORTES XERENTE - CPF: 961.536.011-20 (APELADO), INES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 844.970.251-87 (ADVOGADO), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – FUSÃO DO BANCO ITAÚ E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS de no 1000786-82.2018.8.11.0044, ajuizado por CLARICE FORTES XERENTE, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para: determinar o cancelamento definitivo do contrato objeto da ação e cessação dos descontos efetuados mensalmente (i); condenar o banco apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês incidente desde o contrato e correção monetária pelo INPC incidente a partir do arbitramento a título de danos morais (ii); fixar danos materiais (restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente) em favor do apelado da quantia de R$274,48 (duzentos e setenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), atualizados monetariamente a partir de cada desconto (iii); e fixar honorários advocatícios na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de ID no 33584605 o banco apelante requer a reforma da sentença para que seja declarada a sua ilegitimidade passiva, uma vez que “
não guarda qualquer relação com a instituição “Banco Itaú BMG Consignado”
.

Contrarrazões, no Id. 33584614, pelo desprovimento do recurso.

Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O apelante, “Banco BMG S. A.” afirma que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não teria relação alguma com a instituição “Banco Itaú BMG Consignado”.

Entretanto, o próprio nome do recorrente, em uma análise perfunctória feita no recurso demonstra a responsabilidade deste em responder pela presente demanda.

Ademais, tem-se que o “Banco Itaú BMG Consignado” se trata de uma fusão dos bancos BMG e ITAÚ, pertencentes, portanto, a um mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de ilegitimidade passiva aventada pela instituição financeira litigante.

A propósito:

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ ITAÚ UNIBANCO S.A. - MESMO GRUPO ECONÔMICO - CITAÇÃO EXPEDIDA PARA O ENDEREÇO BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - ENDEREÇO CORRETO -
FUSÃO DO BANCO ITAU E BMG QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAU BMG CONSIGANDO
- SENTENÇA MANTIDA. Recurso do réu conhecido e improvido. Resolve esta Turma Recursal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, no mérito, negar- lhe provimento, nos exatos termos do voto do relator.” (TJPR - 2a Turma Recursal - 0054905-04.2014.8.16.0014/0 - Londrina - Rel.: Marco Vinícius Schiebel - J. 14.08.2015) (grifo nosso)

Logo, a sentença não merece qualquer tipo de reparo.

Conclusão.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020